Tribunal: TJMT
Processo: 1032547-67.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032547-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOYCE CLAUDIANO PEREIRA - CPF: 049.345.321-02 (APELADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), P. C. D. A. S. - CPF: 107.092.641-86 (APELADO), H. C. D. A. S. - CPF: 107.092.881-07 (APELADO), EZEQUIEL RODRIGUES DE AMORIM FILHO - CPF: 854.915.601-97 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (APELANTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM – MARCA “123 MILHAS” – TEORIA DA APARÊNCIA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A existência de grupo econômico, com confusão patrimonial, unidade de gestão e atuação comercial unificada sob a marca “123 Milhas”, autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas integrantes da cadeia de fornecimento, à luz dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência incide plenamente nas relações de consumo, conferindo legitimidade passiva às empresas que, ainda que formalmente distintas, integram estrutura empresarial que induz o consumidor à percepção de unidade negocial.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, na forma do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, que, no caso, se consubstancia no cancelamento unilateral do pacote de viagem e na ausência de reembolso dos valores pagos.

A recuperação judicial ou a baixa do CNPJ da empresa formalmente contratada não afastam a responsabilidade das demais integrantes do grupo, porquanto o risco do empreendimento é ônus exclusivo do fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor.

Presentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, correta a sentença que condena a empresa demandada, de forma solidária, à reparação dos danos provenientes da falha na prestação dos serviços ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença de Id. 320722383, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 1032547-67.2023.8.11.0041, movida em desfavor de 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e outros, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Do dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir às autoras os valores de R$1.233,66, referente ao dano material, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$5.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. ”

Inconformada, a parte recorrente, em suas razões recursais (ID 320722394), sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação jurídica subjacente aos fatos foi estabelecida entre os autores e a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica diversa da apelante, cujo CNPJ (38.659.390/0001-89) foi, inclusive, baixado. Assegura inexistir qualquer vínculo contratual com os autores, inexistindo, portanto, interesse jurídico que justifique sua permanência no polo passivo.

No mérito, reitera a ausência de responsabilidade civil por inexistência de ato ou omissão imputável à Apelante, alegando que os documentos acostados aos autos apontam, inequivocamente, para a contratação junto à empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, e não à recorrente, que seria parte absolutamente estranha à avença. Afirma que não foi comprovado o pagamento dos valores a ela, tampouco sua participação na cadeia de fornecimento, não se desincumbindo os autores de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC).

Postula, com fundamento na teoria da asserção, a extinção do feito sem julgamento de mérito em relação à recorrente (art. 485, VI, do CPC), e, caso superada a preliminar, pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação, inclusive quanto à responsabilidade solidária.

Em contrarrazões de Id. 320722398, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, em parecer de Id. 325369365, declinou de manifestação sobre o mérito da lide, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua intervenção no presente caso, ressalvada nova manifestação diante de fato superveniente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de tutela de urgência em caráter antecedente movida por Joyce Claudiano Pereira e outros, objetivando a reparação por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento unilateral de pacote de viagem da linha “Promo”, comercializado sob a marca “123 Milhas”.

O recurso comporta conhecimento, pois presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Passo ao exame da matéria devolvida.

Da Ilegitimidade Passiva.

Sustenta a recorrente, em preliminar, que não deveria figurar no polo passivo da demanda, por inexistir relação contratual entre si e os autores, afirmando que os bilhetes teriam sido adquiridos junto à empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., pessoa jurídica diversa, inclusive com CNPJ já baixado.

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que as empresas 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo LTDA, 123 Viagens e Turismo LTDA e Novum Investimentos Participações S/A integram grupo econômico, conforme declarado nos autos da recuperação judicial tramitando na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG (proc. nº 5215940-51.2023.8.13.0024).

Conforme demonstrado nos autos, há unidade de comando, confusão patrimonial e atuação coordenada e integrada entre as mencionadas empresas. Nesse cenário, aplica-se a teoria da aparência, largamente adotada nas relações consumeristas, segundo a qual o consumidor não pode ser penalizado por complexas estruturas societárias que, a despeito da multiplicidade de CNPJs, operam sob identidade visual, nome comercial e canais de venda unificados.

O próprio art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 7º.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

O mesmo diploma legal, em seu art. 25, §1º, reitera o princípio da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. O objetivo da lei é proteger a parte hipossuficiente da relação, garantindo que o consumidor não seja prejudicado por complexas estruturas societárias criadas, muitas vezes, para dificultar a reparação de danos.

É este, aliás, o entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal, ao reconhecer a legitimidade passiva em casos idênticos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - BILHETE NÃO EMITIDO PELA AGÊNCIA DE VIAGEM - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O CDC adota a teoria da aparência e estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º e 25, § 1º, CDC) . 2. Os fornecedores de serviços que atuam em conjunto sob a mesma marca comercial, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsão expressa do CDC. 3.
A ilegitimidade passiva não prospera quando evidenciada a vinculação das sociedades empresárias na mesma cadeia de consumo
. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10379036320238110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025).

Ademais, a circunstância de o CNPJ da recorrente ter sido posteriormente baixado não exime a empresa das obrigações assumidas enquanto integrava a cadeia de fornecimento. Ao revés, reforça-se a necessidade de responsabilização solidária das demais empresas do grupo.

Assim, à luz da doutrina e da jurisprudência, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito.

No mérito, a apelante insiste na ausência de vínculo contratual com os autores e, por conseguinte, na inexistência de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

Contudo, a sentença amparou-se em farto acervo probatório, que sequer foi impugnado em sede recursal, o qual demonstra: a aquisição de pacote da linha “Promo”;o cancelamento unilateral das passagens por parte da fornecedora; a ausência de reembolso integral ou reposição equivalente; a frustração da expectativa legítima de uma viagem familiar planejada, ensejando dano moral indenizável.

É pacífico, nos termos do art. 14 do CDC, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo desnecessária a prova de culpa e bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço - no caso, o inadimplemento da obrigação contratual.

O texto legal é categórico:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os autos demonstram, de forma clara e incontroversa, a efetiva ocorrência do cancelamento do pacote de viagem contratado pelos autores. A documentação apresentada, analisada em conjunto com as demais provas produzidas, comprova a realização dos cancelamentos e a subsequente retenção indevida dos valores financeiros pelas demandadas. Essa retenção configura, por si só, um ato ilícito, causando prejuízo direto aos consumidores - parte vulnerável da relação..

Ademais, eventuais dificuldades financeiras da empresa ou sua situação de recuperação judicial não constituem excludente de responsabilidade civil. Trata-se de risco do empreendimento, o qual não pode ser repassado ao consumidor, parte hipossuficiente na relação.

Assim, diante da comprovação cabal da falha na prestação dos serviços, consistente na realização dos cancelamentos sem a restituição dos valores devidos, e da ausência de qualquer justificativa plausível por parte da apelante para eximir-se de sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Ademais, como bem asseverado na origem, a atuação integrada das rés justifica a solidariedade na condenação, não havendo que se falar em distinções societárias quando o consumidor é exposto a um ambiente de mercado unificado sob uma única marca e canal de venda.

Em processo envolvendo a mesma empresa ré/apelante, decidiu o d. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta Terceira Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PACOTE DE VIAGEM – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
– DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –– DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular
.

Verificada a ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, bem como não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados.”
(TJ/MT, N.U 1031562-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025